Tribunal: TJSP
Processo: 2333072-65.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão que deferiu pedido de penhora de embarcação náutica dada em garantia no título exequendo – Pretensão da executada visando exclusivamente a suspensão/levantamento da ordem de penhora do bem até julgamento de agravo de instrumento anteriormente interposto (no 2256056-35.2023.8.26.0000) que versa sobre a oferta de ações pela

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão que deferiu pedido de penhora de embarcação náutica dada em garantia no título exequendo – Pretensão da executada visando exclusivamente a suspensão/levantamento da ordem de penhora do bem até julgamento de agravo de instrumento anteriormente interposto (no 2256056-35.2023.8.26.0000) que versa sobre a oferta de ações pela agravante para pagamento do débito exequendo – Perda superveniente do objeto (art. 932, III, CPC), eis que o referido recurso foi julgado e negado provimento por esta C. Câmara – Recurso prejudicado – RECURSO NÃO CONHECIDO.